Tribunal: TJBA
Processo: 8010970-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010970-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

AGRAVADO: TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUIZ WALTER COELHO FILHO, ISAAC ALCANTARA ALVES, HARIANNA DOS SANTOS BARRETO, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento interposto em incidente de impugnação de crédito no âmbito de processo falimentar. Nulidade de decisão proferida em embargos de declaração por ausência de fundamentação analítica. Violação ao art. 489, § 1º, III e IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Aplicação da teoria da causa madura. Crédito garantido por alienação fiduciária regularmente registrada antes do pedido recuperacional. Reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito fiduciário. Direito de restituição de bens não integrantes da massa falida objetiva. Exclusão do crédito do quadro geral de credores concursais. Insubsistência da conversão do crédito fiduciário em crédito quirografário ou de garantia real comum em razão da convolação da recuperação judicial em falência. Ausência de litigiosidade concreta em incidente de impugnação de crédito. Afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito, que rejeitou pedido de reconhecimento da natureza extraconcursal de crédito garantido por alienação fiduciária e condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

I
I. Questão em discussão

2. Definir se a decisão proferida em embargos de declaração é nula por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, § 1º, III e IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, estabelecer se crédito garantido por alienação fiduciária regularmente registrada antes do processo concursal possui natureza extraconcursal na falência, apta a autorizar futuro pedido de restituição e determinar se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito sem litigiosidade efetiva.

III. Razões de decidir

3. A garantia constitucional da motivação das decisões judiciais exige enfrentamento específico dos argumentos relevantes deduzidos pelas partes, sendo nula a decisão que utiliza fundamentação genérica e fórmulas abstratas incapazes de demonstrar análise concreta da controvérsia.

4. A decisão proferida nos embargos de declaração limitou-se a afirmar inexistência de omissão e pretensão de rediscussão do mérito, sem apreciar a tese central relativa à distinção entre os créditos extraconcursais previstos no art. 84 da Lei nº 11.101/2005 e a extraconcursalidade decorrente da propriedade fiduciária disciplinada no art. 49, § 3º, do mesmo diploma.

5. Estando o processo devidamente instruído e versando a controvérsia sobre matéria predominantemente de direito, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

6. A propriedade fiduciária transfere ao credor fiduciário a titularidade resolúvel do bem dado em garantia, razão pela qual os bens alienados fiduciariamente não integram o patrimônio da devedora falida nem a massa falida objetiva.

7. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 exclui os créditos garantidos por propriedade fiduciária dos efeitos do processo concursal, prevalecendo os direitos de propriedade do credor fiduciário sobre os bens gravados.

8. A convolação da recuperação judicial em falência não descaracteriza a garantia fiduciária regularmente constituída e registrada anteriormente ao pedido recuperacional, nem transmuta crédito extraconcursal em crédito concursal de garantia real ou quirografário.

9. O direito de restituição previsto no art. 85 da Lei nº 11.101/2005 pressupõe o prévio reconhecimento da condição jurídica de proprietário fiduciário e da natureza extraconcursal do crédito.

10. A ausência de localização física dos bens alienados fiduciariamente não impede o reconhecimento da extraconcursalidade, pois eventual impossibilidade de restituição in natura converte-se em restituição pelo valor equivalente, nos termos do art. 86, I, da Lei nº 11.101/2005.

11. A submissão do crédito fiduciário ao concurso universal de credores implica violação ao direito de propriedade do credor fiduciário e enriquecimento sem causa da massa falida.

12. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito exige litigiosidade concreta e resistência efetiva à pretensão deduzida, não se justificando quando o incidente possui natureza predominantemente declaratória e administrativa.

13. A atuação da instituição financeira limitou-se à busca do correto enquadramento jurídico de seu crédito fiduciário, inexistindo lide adversarial apta a justificar a imposição de verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso provido, para acolher a preliminar de nulidade da decisão de ID 540163042, proferida em sede de embargos de declaração, por manifesta ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, aplicando a Teoria da Causa Madura, nos moldes do art. 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, reformando integralmente a sentença de ID 509551368 para julgar procedente o incidente de Impugnação de Crédito nº 0540450-17.2017.8.05.0001, declarando a natureza extraconcursal do crédito de R$ 1.674.385,93 titularizado pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, por estar devidamente garantido por alienação fiduciária registrada anteriormente ao processo concursal, ordenando a exclusão do referido montante do Quadro Geral de Credores concorrentes e determinar sua correta classificação como crédito extraconcursal fiduciário, apto a fundamentar o futuro processamento do pedido de restituição nos moldes do art. 85 da Lei nº 11.101/2005, afastando integralmente a condenação da instituição financeira agravante ao pagamento de custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8010970-97.2026.8.05.0000,
em que é agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A,
e agravado
MASSA FALIDA DA TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.